Tribunal: TJSP
Processo: 1016019-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino superior - Inadimplemento de mensalidades escolares - Ação monitória - Embargos rejeitados - Sentença de procedência - Apelo da embargante - Preparo não recolhido - Pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal - Preenchimento dos pressupostos legais, na forma do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não comprovado - Pedido de justiça gratuita

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino superior - Inadimplemento de mensalidades escolares - Ação monitória - Embargos rejeitados - Sentença de procedência - Apelo da embargante - Preparo não recolhido - Pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal - Preenchimento dos pressupostos legais, na forma do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não comprovado - Pedido de justiça gratuita indeferido - Deserção reconhecida ex officio - Apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016019-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
CUNHA BARONE, é apelada FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016019-65.2017.8.26.0100 -Voto no 15.623
2
VOTO No 15.623
APELAÇÃO No 1016019-65.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: CLÁUDIA CUNHA BARONE
APELADA: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FÁBIO CALHEIROS DO NASCIMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino superior - Inadimplemento de
mensalidades escolares - Ação monitória - Embargos rejeitados -
Sentença de procedência - Apelo da embargante - Preparo não recolhido
- Pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal - Preenchimento
dos pressupostos legais, na forma do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, não comprovado - Pedido de justiça gratuita indeferido -
Deserção reconhecida ex officio - Apelação não conhecida
A sentença de fls. 116/117, cujo relatório é adotado,
rejeitou os embargos opostos pela apelante e julgou “PROCEDENTE o pedido, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de constituir de pleno direito o título
executivo judicial, na quantia de R$ R$ 9.283,79, correspondente às mensalidades de setembro a dezembro
de 2014, do curso de administração da PUC-SP, com a incidência de correção monetária e juros de mora”.
Apela a ré (fls. 119/132) requerendo a reforma da sentença
e a concessão do benefício da justiça gratuita.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
139/154).
Constatada em juízo de admissibilidade a existência de
pedido de justiça gratuita nas razões de apelação, determinou-se a
apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência
econômica de modo a viabilizar o exame do pedido de justiça gratuita em
segundo grau (fl. 156), sobrevindo os documentos de fls. 159/166.
Analisada a documentação, o pedido de justiça gratuita foi
indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção (fls. 173/175), o que não ocorreu (certidão de fl. 177).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016019-65.2017.8.26.0100 -Voto no 15.623
3
O apelo não comporta conhecimento tendo em vista o não
recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código
Processo Civil (“A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
(cinco) dias”).
A ré interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da
sentença e a concessão do benefício da justiça gratuita.
Diante disso, concedeu-se a ela a oportunidade para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, na forma do artigo 99, §
2o, do Código de Processo Civil, sobrevindo os documentos de fls. 159/166.
Analisada a documentação, o pedido de justiça gratuita foi
então indeferido, concedendo-se a ela o prazo de 5 (cinco) dias para o
recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (fls.
173/175), sem que a providência tenha sido atendida (certidão de fl. 177).
Nesse passo, não tendo a apelante atendido ao comando da
decisão acima mencionada, inarredável o reconhecimento da deserção, na
forma dos artigos 1.007 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil
(Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator